Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-46.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704895-46.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IONE DIAS DE SOUSA DO NASCIMENTO RECORRIDO: ANDRESSA DE JESUS GAMA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por IONE DIAS DE SOUSA DO NASCIMENTO. A parte recorrente requereu a gratuidade de justiça. Todavia, por ocasião da decisão de ID 54899087 foi determinado à parte recorrente que comprovasse a sua hipossuficiência econômica ou recolhesse o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, a parte recorrente se manteve inerte (ID 55249852). Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 11, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator